Tribunal: STF
Processo: ARE 1464608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). PARCELA ORIGINARIAMENTE ASSEGURADA EM REGULAMENTO INTERNO. POSTERIOR SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. O quadro fático descrito pelo Regional revelou que o pagamento do adicional por tempo de serviço foi originalmente assegurado em regulamento interno, cujo pagamento deixou de ser feito a partir de 1999. Com efeito, a hipótese é diversa daquelas nas quais os anuênios são pagos exclusivamente com amparo em previsão coletiva. Não se trata de mera alteração do pactuado entre as partes, mas de descumprimento de norma contratual que aderiu ao contrato de trabalho e ao patrimônio jurídico do empregado, constituindo direito adquirido, nos termos da Súmula nº 51, I, do TST. 2. INTEGRAÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA NA DURAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. Consoante assinalado pela instância ordinária, o Banco reclamado contemplava a inclusão dos quinze minutos alusivos ao intervalo intrajornada na jornada de seis horas diárias da reclamante até o ano de 2003. Posteriormente, a partir do referido ano, o reclamado passou a exigir o cumprimento da jornada diária de seis horas e quinze minutos, ou seja, antes considerava os quinze minutos do interregno intrajornada como incluídos na jornada de seis horas e, mais tarde, suprimiu essa condição, acarretando, segundo o Regional, prejuízo à reclamante em face da alteração contratual lesiva. Diante desse quadro, no caso vertente, não se divisa a indicada afronta ao art. 71, § 2º, da CLT, na forma exigida pela alínea “c” do art. 896 do mesmo diploma, porque no referido dispositivo não se retrata a situação específica dos autos, em que o empregador, por mera benevolência, computava o período do intervalo intrajornada na duração do trabalho.



    Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e XXXVI; 7º, incisos XXVI e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente